Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723034-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wanderlino Passos Mota Agravada: Adriana Mota Carvalho de Castro Caiado D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderlino Passos Mota contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716472-60.2023.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 47721293). O agravante afirma que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ocorre que não foram juntados aos autos elementos suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada, a exemplo de comprovantes de rendimentos e extratos de contas bancárias. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente elementos de prova suficientes para a avaiação da alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de comprovantes de rendimentos e extratos de contas bancárias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator